Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706725-85.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBOS QUALIFICADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que reiterou na prática de crimes contra o patrimônio, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de unidade de desígnios e nexo circunstancial. O crime subsequente foi praticado em local distinto e contra vítima diversa. Além disso, o apelante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Ausente o requisito subjetivo, embora alguma semelhança entre os dois roubos à mão armada. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal, estando configurado o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal). Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnado pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Contrarrazões de ID 24852648 juntadas após o transcurso de prazo, conforme certidão de ID 24823433. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016